Tribunal: TJSP
Processo: 1047429-78.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
ICMS – Recolhimento a menor – Multa punitiva – Juros sobre multa – Correção monetária - A incidência dos juros de mora sobre a base de cálculo da multa punitiva se dá a partir do segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do AIIM – Art. 96, II, da Lei 6.374/89.

JUROS DE MORA – Art. 37, I, Lei Federal 10.522/02 - Não há falar em incidência de fração no primeiro e últimos meses

Ementa:
ICMS – Recolhimento a menor – Multa punitiva – Juros sobre multa – Correção monetária - A incidência dos juros de mora sobre a base de cálculo da multa punitiva se dá a partir do segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do AIIM – Art. 96, II, da Lei 6.374/89.

JUROS DE MORA – Art. 37, I, Lei Federal 10.522/02 - Não há falar em incidência de fração no primeiro e últimos meses de pagamento – Juros de mora contados do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% no mês do pagamento– Recurso de apelação da autora, desprovido; recurso da FESP, provido, em parte.